Tribunal: TJPA
Processo: 0003885-60.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO SIMPLES â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â AUSÃNCIA DE OITIVA DA VÃTIMA EM JUÃZO â IRRELEVÃNCIA â O FATO DE A VÃTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÃZO, POR SI SÃ NÃO ACARRETA A ABSOLVIÃÃO DO RÃU, ESPECIALMENTE QUANDO SE PODE DEMONSTRAR POR OUTROS MEIOS COMPROBATÃRIOS, EM ESPECIAL PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, TESTEMUNHAS ESTAS NÃO CONTRADITADAS EM AUDIÃNCIA PELA DEFESA E CUJAS DECLARAÃÃES SÃO DOTADAS DE FÃ PÃBLICA â A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ESTÃO COMPROVADAS â CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE NOS AUTOS â DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME â NÃO HÃ MOTIVAÃÃO PARA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SER O MAIS GRAVOSO; POIS ASSIM FIXADO, VIOLA O ART. 33, Â§2Âº, C DO CP; DE MODO QUE, PRUDENTE Ã ADEQUAR O REGIME ALTERANDO PARA O INICIALMENTE ABERTO, COMO MODIFICADO NESTA DECISÃO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA
PROCESSO Nº 0003885-60.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: WEMERSON FREITAS COELHO
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - O FATO DE A VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ NÃO ACARRETA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ESPECIALMENTE QUANDO SE PODE DEMONSTRAR POR OUTROS MEIOS COMPROBATÓRIOS, EM ESPECIAL PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, TESTEMUNHAS ESTAS NÃO CONTRADITADAS EM AUDIÊNCIA PELA DEFESA E CUJAS DECLARAÇÕES SÃO DOTADAS DE FÉ PÚBLICA - A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ESTÃO COMPROVADAS - CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - NÃO HÁ MOTIVAÇÃO PARA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SER O MAIS GRAVOSO; POIS ASSIM FIXADO, VIOLA O ART. 33, §2º,
C
DO CP; DE MODO QUE, PRUDENTE É ADEQUAR O REGIME ALTERANDO PARA O INICIALMENTE ABERTO, COMO MODIFICADO NESTA DECISÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA
PROCESSO Nº 0003885-60.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: WEMERSON FREITAS COELHO
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WEMERSON FREITAS COELHO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, incurso nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal. (fls. 97-99/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:
¿(...)
no dia 20 de fevereiro deste ano, por volta de 08h, passagem Castro Alves, neste distrito, o denunciado, aproximou-se da vítima Jaciane Lima Moraes a qual estava em companhia de seu namorado Edimael, exercendo ameaça, com emprego de um simulacro de arma de fogo, exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular, o que foi feito; seu namorado ao perceber que a arma utilizada, era um simulacro, reagiu, ocasião em que travaram luta corporal, conseguindo o acusado escapar com a res furtiva
,
sendo perseguido e detido por populares. Ato contínuo policiais militares foram acionados via CIOP, dando conta do ocorrido, momento em que chegaram ao local e constataram a veracidade dos fatos. Na abordagem encontraram o celular, ocasião em que foi lhe dado voz de prisão. (...)
¿ . Sic - fl. 97.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 17-18 do IPL apenso.

Inconformado, o réu apelou discorrendo sobre a insuficiência de provas, alegando que a vítima e uma testemunha de acusação não foram ouvidas em Juízo, bem como o depoimento dos policiais não estão de acordo com as demais provas produzidas nos autos.

Invoca o princípio
in dubio pro reo
para pedir o provimento do apelo com a sua absolvição, na forma disposta às fls. 107-110.

Contrarrazões às fls. 111-114 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso somente para que o regime inicial de cumprimento da pena seja o aberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea C do CP.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal de WEMERSON FREITAS COELHO.

O apelante alega insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
para que seja absolvido.

Pelas circunstâncias as quais ocorreu o delito, não vislumbro razão ao inconformismo do recorrente, senão vejamos:

Dos Fatos
:
¿(...)
no dia 20 de fevereiro deste ano, por volta de 08h, passagem Castro Alves, neste distrito, o denunciado, aproximou-se da vítima Jaciane Lima Moraes a qual estava em companhia de seu namorado Edimael, exercendo ameaça, com emprego de um simulacro de arma de fogo, exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular, o que foi feito; seu namorado ao perceber que a arma utilizada, era um simulacro, reagiu, ocasião em que travaram luta corporal, conseguindo o acusado escapar com a res furtiva
,
sendo perseguido e detido por populares. Ato contínuo policiais militares foram acionados via CIOP, dando conta do ocorrido, momento em que chegaram ao local e constataram a veracidade dos fatos. Na abordagem encontraram o celular, ocasião em que foi lhe dado voz de prisão. (...)
¿ . Sic - fl. 97.

Em análise do conjunto probatório
:

O fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, por si só não acarreta a absolvição do réu, especialmente quando se pode demonstrar as circunstâncias por outros meios comprobatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.

No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. 1)
Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, este fato, por si só, não acarreta na absolvição do réu, eis que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios probatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do réu
, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva. Precedentes.2) Nos termos da Súmula 522 do STJ ¿
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
3) Recurso não provido. (TJAP - Proc. 0003757-40.2020.8.03.002 - Des. Carlos Tork - Julg. 06.04.2021). Grifo.

Sabe-se que, por força do artigo 155 do CPP, é vedada a condenação proferida
exclusivamente
em elementos informativos do inquérito, deixando ver que alguma coisa é possível trazer da origem; no entanto, tais provas devem ser submetidas ao contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada quanto a isso.

A respeito da matéria:
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não ficou amparada, exclusivamente, em elementos informativos do inquérito policial, estando fundamentada, igualmente, em depoimentos testemunhais ratificados em Juízo, não havendo assim ilegalidade no édito condenatório, visto que existente elementos probatórios produzidos em Juízo a sustentar a aferição da materialidade e autoria delitiva. (...) (STJ - HC 390.090/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017).

Na Polícia a vítima informou:

JACIANE LIMA SOARES - Vítima - Informante - fl. 08 do IPL apenso: ¿
... que na data de hoje por volta das 08:20 H caminhava em via pública na companhia de seu namorado EDIMAEL CUNHA RODRIGUES quando perceberam que um elemento olhava para o casal; que o elemento de imediato apontou uma arma para EDIMAEL pedindo seu aparelho celular; que EDIMAEL percebeu que a arma era artesanal e jogou seu celular no chão; que o elemento pegou o celular da mão da declarante, quando EDIMAEL passou a travar luta corporal com o elemento que conseguiu evadir-se levando o celular da declarante; que EDIMAEL correu atrás do elemento e avisou populares em via pública que a arma que ele usava era artesanal; que populares perseguiram e conseguiram fazer a detenção do elemento que foi identificado como EMERSON FREITAS COELHO; que o celular da declarante e o simulacro usado pelo elemento foram recuperados; que uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e conduziu EMERSON para esta Seccional...¿.

Pela ocorrência dos fatos, o apelante não teve tempo nem de se esconder da vítima, porque correu do local com o celular da jovem na mão, após travar luta corporal com o namorado dela e ainda foi perseguido e detido pelos populares na mesma ocasião.

Em Juízo, os policiais militares narraram as circunstâncias do crime informadas pela vítima na polícia:
DEONILSON AGUIAR COSTA - Policial Militar declarou: ¿...
que foram acionados via CIOP para deslocamento até o local... chegando lá,
o acusado estava detido por populares
, após assalto a um casal e foi conduzido até a Seccional... s
egundo o depoente, a vítima informou que o celular foi roubado pelo acusado
... Populares relataram que o acusado apontou arma ao casal, subtraiu o celular e saiu, no que as vítimas deram alarme e
populares cercaram o denunciado... que, após, perceberam que a arma era, na verdade, um simulacro
... que o depoente r
econhece o acusado, em audiência como a pessoa que foi presa.
..
que o acusado estava calmo e não reagiu... A vítima não apresentava lesões... que o depoente conversou com a vítima
...¿. (fl. 30/Mídia). Sublinhado.
ALEXANDRE DA SILVA MOURÃO - Policial Militar, declarou: ¿... que foram acionados via CIOP na Passagem Castro Alves, neste Distrito... que ao chegarem ao local,
o acusado já estava detido por populares
,
em via pública... que o acusado teria roubado o celular de uma mulher... que

os populares entregaram ao depoente um simulacro, o qual o acusado teria usado na ação... que o depoente reconhece o acusado como a mesma pessoa que prendeu naquele dia...

que o aparelho da vítima foi recuperado
... que o acusado não reagiu à prisão e nem negou os fatos... que o acusado estava sozinho e de bicicleta... que a vítima não tinha lesões... que segundo narrado pelo rapaz que acompanhava a vítima, o acusado os abordou em via pública, apontando um simulacro de arma de fogo... que o rapaz percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo e pediu ajuda aos populares...¿. (fl. 30/Mídia). Grifo.

Os policiais militares DEONILSON e MOURÃO, acionados para a operação em que foi preso em flagrante o apelante, não titubearam em contar o caso e ainda reconhecerem o acusado na ocasião da audiência em Juízo.

Os depoimentos dos policiais, coerentes e seguros, têm valor probante, já que são revestidos de fé pública; além disso, como testemunhas, não foram contraditadas pela defesa.

O precedente jurisprudencial orienta:
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos
policiais
têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...)
Writ
não conhecido. (STJ - HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 17-18 do IPL apenso.

Com estes elementos demonstrados nos autos, não há como acolher uma tese de insuficiência de provas ou enveredar pelo princípio
in dubio pro reo,
se o conjunto probatório é harmônico e aponta para o recorrente a autoria do delito.

Quanto à dosimetria da pena, em que o apelante restou condenado no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nada há a reformar.

No entanto, assiste razão ao
Parquet
quando sinaliza o
error in judicando,
por que não há motivação para o regime inicial de cumprimento da pena ser o mais gravoso; pois assim fixado, viola o art. 33, §2º,
c
do CP; de modo que,
prudente é adequar o regime alterando para o inicialmente aberto.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos enunciados, mantendo os demais pontos da sentença apelada e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fls. 99/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWemerson